Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727644-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos etc. Associação dos Servidores Públicos Civis Municipais Estaduais Distritais e Federais – ASCAF –, formulou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por si ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. Nos termos da decisão no ID no 14433554, confirmei os efeitos do decisum anterior e, após a preclusão, determinei o cumprimento do disposto no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do TJDFT, arquivando-se o feito A requerente interpôs agravo interno (ID 15161946), pugnando pela reforma da decisão e a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nos termos do despacho de ID 16322330, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do agravo interno, bem como, para que se manifestasse quanto o cabimento do recurso, haja vista que foi interposto contra decisão posterior àquela que apreciou o pedido formulado na petição inicial. Conforme manifestação de ID 16610357, a agravante informou que houve perda superveniente do presente recurso, em razão do julgamento do recurso de apelação antes do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do CPC, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos, a desistência do recurso. P. I. Carmelita Brasil Relatora